Tribunal: TJSP
Processo: 1028357-19.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, C.C COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, C.C COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE DE FORMA SUFICIENTE APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO CALCADA EM DIREITO PESSOAL, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É REGULADO PELO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – RECURSO NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – EFETIVA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CASOS EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ABUSOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, O QUE SE DEU NOS LIMITES DO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIO EM PERCENTUAL MUITAS VEZES ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA A ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES – NECESSÁRIO RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER PRATICADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NOS MOLDES EM QUE APURADA PELO BACEN, SEMPRE TOMANDO POR BASE OPERAÇÕES EQUIVALENTES, E COM EFETIVA OBSERVAÇÃO DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

PRETENSÃO DIRECIONADA A EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO QUE SE MOSTRA CONDICIONADA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO INTERESSE DE AGIR, ESTE QUE EXIGE QUE TENHA SIDO DEDUZIDO PRÉVIO PEDIDO, COM DEFINIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO, ALÉM DO NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE EXPEDIÇÃO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ QUANDO DO JULGAMENTO PROFERIDO NOS MOLDES DO ART.543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, DO RECURSO ESPECIAL No 1.349.453-MS – HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS NO FEITO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE ASPECTO.